Tribunal: TJDFT
Processo: 0001143-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001143-85.2019.8.07.0002 RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO. ELEMENTO SURPRESA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA INCAPACITADA PARA SUA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. 1/8 NA PRIMEIRA FASE E 1/6 NA SEGUNDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA EXACERBADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea "c", do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. Por não se tratar de elementar do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, o concurso de agentes pode ser valorado na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Verificando-se que o fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é o elemento surpresa no ataque sofrido pela vítima, sem qualquer relação com o concurso de agentes, incabível a alegação de bis in idem em relação utilização do último para exasperar a pena-base. 6. Demonstrado, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que a vítima restou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias em razão da tentativa de homicídio sofrida, impõe-se o reconhecimento das consequências negativas do crime. 7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 8. Apelação da Defesa conhecida e não provida. Apelação da acusação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, §2o. Inciso IV, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requerendo seja submetido a novo julgamento, porquanto a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, 121, §2o. Inciso IV, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46099010): "(...) O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos". Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028